Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-85.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002951-85.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARCIA SUELI DA SILVA - CPF: 979.780.511-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE, QUE SE MANTEVE DILIGENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição, uma vez que a ausência de citação da executada não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório, com inúmeros pedidos de diligências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 002951-85.2016.8.11.0078, Cód. 95748,

movida em desfavor de
MARCIA SUELI DA SILVA
, JULGOU EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do NCPC. Condenou o Banco exequente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Isento-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve triangularização processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação, alegando a impossibilidade da aplicação da prescrição pretensão executória pela demora na citação.

Alega que desde o ajuizamento da ação o exequente impulsionou diversas diligências para localização da parte devedora, de modo que a demora na citação não ocorreu por desídia do exequente.

Informa que o objetivo da ação ajuizada originalmente era o cumprimento da medida liminar de busca apreensão, que de praxe após cumprida da ensejo a citação. Contudo, em que pese os esforços da apelante não houve localização do requerido após diversas diligências.

Ademais, pugna pela aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, afastando a prescrição.

Como não houve a ocorrência da citação regular da parte da executada, nos presentes autos, restou prejudicada sua intimação a fim de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 002951-85.2016.8.11.0078, Cód. 95748,

movida por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em desfavor de
MARCIA SUELI DA SILVA
, que JULGOU EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do NCPC. Condenou o Banco exequente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Isento-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não houve triangularização processual.

Como é sabido, a prescrição só se opera diante da inércia do titular do direito, o que não se vislumbra na espécie.

A meu ver, não cabe falar em inércia o Cooperativa exequente, pois, comprovado nos autos as inúmeras diligências realizadas por ela na tentativa de localizar a parte apelada.

Cito:

- A execução foi distribuída em 22/11/2016 (id. 133840803 - Pág.65).

- Despacho determinando a citação em 25/11/2016 (id. 133840803 - Pág.66)

- 1a. Tentativa de citação infrutífera ocorreu aos 29/05/2018 (id.133840803 - Pág.81).

- Em 03/07/2018 Despacho em correição recomendando maior celeridade na prestação jurisdicional pois o processo estava paralisado na Secretaria há mais de 300 (trezentos) dias, no escaninho Aguardando Conferência de Qualidade (id. - 13840803 - Pág.82).

- Indicação de novo endereço aos 10/10/2018, contudo, também sem êxito (30/11/2019), id. 133840803 - Pág.99.

- Aos 05/02/2020 houve pedido de busca de endereço (id. 133840803 - Pág.103), qual restou deferida e a consulta restou positiva por meio do Sistema Infojud, em 16/04/2020 (id.133840803 - Pág.105).

- Novo pedido de citação no endereço localizado em 10/07/2020, também negativa, conforme AR Negativo (id. 133840803 - Pág.114), sendo o feito impulsionado para a intimação da parte exequente para manifestação em 09/11/2020 (id. 133840803 - Pág.115).

- Aos 12/11/2020 houve pedido de citação por edital (id. 133840803 - Pág.118).

- Decisão determinando a intimação do exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto à possível ocorrência da prescrição do título executivo que instruiu a exordial em 30/04/2021 (id. 133840803 - Pág.120).

- Aos 30/06/2021 o exequente manifestou nos autos para o fim de informar concordância com a digitalização dos autos, bem como reiterar a apreciação do pedido protocolado em 12/11/2020.

- Nova manifestação em 25/10/2021 reiterando o pedido de citação por edital, id. 133840809 - Pág.1.

Em 04/05/2022 foi proferida a sentença objurgada que “considerando que até a presente data, mesmo que ultrapassados mais de 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da demanda, não ocorreu a angularização (...)considerando que o termo previsto no contrato formulado entre partes era 02.11.2017, bem assim tendo em vista que, desde então, transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, consuma-se o prazo prescricional”, id. 133840810 - Pág.1/3.

Pois bem.

Como se vê do breve retrospecto dos andamentos processuais, em nenhum momento houve inércia da exequente, que requereu inúmeras diligências, embora infrutíferas; considerando que os autos restaram paralisados na Secretaria por mais de 300 (trezentos) dias, no escaninho Aguardando Conferência de Qualidade (id. - 13840803 - Pág.82); e, também, que o exequente requereu a citação por edital em três oportunidades, todavia, o pedido não restou apreciado pelo magistrado.

Logo, a ausência de citação não ocorreu por razões imputáveis ao apelante, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato, promovendo buscas na tentativa de encontrar os endereços corretos da apelada.

A respeito, colhe-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA QUE NÃO DECORREU DE CULPA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Reconhecido pelo Tribunal de origem que o atraso na promoção da citação da parte executada não decorreu de culpa da exequente, a qual se manteve diligente na condução do processo, a interrupção da prescrição pela citação válida deve retroagir à data do despacho que determina a comunicação do demandado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1520445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Não há falar em prescrição, uma vez que a ausência de citação do executado não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório.” (TJ-MS - AC: 08314883420178120001 MS 0831488-34.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/09/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022